Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741976-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RUBEM DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL), DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rubem da Silva Martins d Marcia Josefa Dias Martins, com pedido liminar, para que a Autoridade Impetrada suspenda qualquer ato de demolição em relação a sua moradia, localizada no Lote 10, Etapa C, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001, Km 82, Vicente Pires-DF. Alegam que adquiriram os direitos sobre lote onde atualmente residem, com 400m2, cuja cadeia de direitos possessórios assim se fez: adquiriram o imóvel da Sra Paloma da Silva Teixeira, que por sua vez adquiriu do Sr. Darlan da Silva Brito, que adquiriu do Sr. Elielson Alves da Silva, que adquiriu do casal Luiz do Couto Júnior/Bianca Cristina de Paulo Couto e estes últimos da Magna Administradora Ltda. Afirmam que foram imitidos na posse do bem e edificaram casa de alvenaria de 82m2, donde passaram a residir junto aos filhos, que se trata de área particular, pertencente à Magna Administradora Ltda, conforme matrícula no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Defendem que há direito líquido e certo a ser protegido, fundado no direito de moradia e no fato de tratar-se de área particular, não cabendo ao poder público o poder de polícia para derrubadas, mas apenas traçar diretrizes urbanísticas. Ademais, sustenta que de acordo com o Código de Edificações do Distrito Federal, áreas passíveis de regularização não contempla a demolição nessas hipóteses. Indeferida a liminar (id. 31716100), sob o fundamento de ausência de “risco iminente de demolição de sua residência, porquanto não anexado aos autos qualquer comunicação da lavra do impetrado que demonstre o intuito de praticar atos de derrubada na região, seja auto de infração ou mesmo notícia de alguma operação a ser realizada nesse sentido”. Em manifestação de id. 32987486, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da segurança, para que a Administração proceda a atos de poder de polícia administrativa, para fazer cumprir as posturas urbanísticas aplicáveis à área em questão. Em petições de ids. 33395121; 33613497 e 33764170, o impetrante requer a tutela de urgência, sob o fundamento de que o risco da demora está caracterizado pela ameaça de demolição sumária que acontecerá ainda hoje conforme provas juntadas , ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. 2. O indeferimento, em plantão judicial, da liminar de id. 31716100 teve por fundamento a ausência de risco iminente de demolição. No entanto, após a referida decisão, em petição de id. 33764170, o impetrante apresenta fatos novos que demostram a existência risco de dano irreparável, por meio de fotos e vídeos ( ids. 33764171; 33764172 e 33764175 ). Relevante, ainda, a fundamentação, pois, em primeira análise, o ato inobserva o devido processo legal, além do que, o imóvel, aparentemente, encontra-se em área passível de regularização, haja vista que o Setor Habitacional Vicente Pires foi contemplado na DIUR 02/2015 (id 31686598). 3. Assim, defiro a liminar, para que o impetrado se abstenha de promover a demolição do imóvel localizado no Lote 10, Etapa C, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001, Km 82, Vicente Pires-DF, até o julgamento deste writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora e o DF, dando-se ciência, para cumprimento, da presente liminar. Defiro a inclusão do DF (id 32242344) como litisconsorte passivo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 25/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR